Tribunal: TJPA
Processo: 0809930-47.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809930-47.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARCELA BRAGA REIS

REU: MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA COBRANÇA DE FGTS EM CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO BIENAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negara provimento ao agravo interno interposto na Ação Rescisória ajuizada contra Manoel de Jesus Lobato Xavier, sustentando a existência de omissão quanto à defesa da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, invocada para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre alegada prescrição bienal aplicável à cobrança de FGTS e se há vício apto a ensejar integração do julgado.

III. Razões de decidir.

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu a inaplicabilidade do prazo bienal, reafirmando a incidência da prescrição quinquenal em relações jurídico-administrativas decorrentes de contrato temporário declarado nulo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), fixou tese no sentido de que servidores temporários submetidos a regime jurídico-administrativo não se enquadram na regra do art. 7º, XXIX, da Constituição, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação específica quando inexistente vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste vício quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara a inaplicabilidade da prescrição bienal para cobrança de FGTS em contratos temporários declarados nulos.

2. A prescrição aplicável à cobrança de FGTS, em vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contrato temporário nulo, é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Des(a). Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão cadastrado sob o id. 5603575, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA, proc. nº 0809930-47.2020.8.14.0000, ajuizada em desfavor de MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, PARA FINS DE COBRANÇA DAS PARCELAS. MATÉRIA PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO BIENAL CONFORME DEFENDIDO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO QUE VERSA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ORA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 5820429, págs. 01/06), sustentou o embargante a ocorrência da decadência bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, e a necessidade de pronunciamento acerca desse tema para fins de prequestionamento da matéria.

Aduziu que o distrato do contrato temporário do embargado se deu em 10/2/2008, sendo que a ação somente foi ajuizada em 8/4/2010, contrariando claramente o prazo previsto no dispositivo constitucional citado.

Citou jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postulou o conhecimento dos embargos com a alteração do julgado ou, subsidiariamente, a manifestação a respeito do dispositivo apontado como violado.

É a síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

No caso vertente, não há vício a ser sanado, mas sim inconformismo com o conteúdo do pronunciamento ora atacado. Isso porque, conforme bem delineado no aresto guerreado, não se aplica a prescrição bienal em cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em contrato temporário firmado entre servidor e a Administração Pública, conforme delineado na decisão impugnada.

Sobremais, em recente decisão proferida em precedente qualificado, o STF reafirmou que a prescrição envolvendo cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é a quinquenal, conforme decidido no recurso extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG),
verbis
:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Assim, não há vicio de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto a necessidade de manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

Belém, 19/12/2025